Tribunal: TJDFT
Processo: 0006025-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHA. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO SUPRIMENTO, PELA GENITORA, DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI E NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na análise da guarda compartilha deve ser considerada a idade da criança ou adolescente, bem como se existe relação conflituosa entre os pais. Constatando-se conflituosidade entre os genitores, a guarda unilateral da menor é a que se demonstra mais adequada, devendo ela permanecer com a genitora, pois, restou comprovado que esta garante à menor o suprimento das suas necessidades psicológicas, morais, educacionais e afetivas, na forma exigida pela lei e pelos princípios norteadores do direito da infância e juventude.

2. O julgador não se encontra vinculado a pareceres e laudos técnicos, tendo a sua liberdade de convicção, desde que devidamente motivada. A autonomia da vontade pode sofrer dirigismo estatal que objetive a efetivação de valores constitucionais sociais, de forma a adequar o caso concreto aos valores do ordenamento constitucional, tendo a intervenção judicial a finalidade de pacificação do conflito, ainda que não esteja de conformidade com a vontade dos litigantes.

3. Recurso conhecido e desprovido.